Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011215-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TORTORELLI DE PAIVA - CPF: 068.350.029-56 (ADVOGADO), ADRIENE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 026.827.411-85 (AGRAVANTE), ETM ESCRITORIO DE TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - CNPJ: 35.706.391/0001-49 (AGRAVADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMERCIAL. AUTONOMIA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, envolvendo contrato de locação comercial verbal entre as partes, com insurgência da locadora quanto aos requisitos autorizadores da medida liminar e à aplicabilidade do instituto da renovação compulsória previsto na Lei nº 8.245/91.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela possessória, independentemente das controvérsias contratuais subjacentes; e (ii) saber se a ausência dos requisitos para renovação compulsória de locação comercial afasta, per se, a proteção possessória conferida pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória fundamenta-se no princípio da autonomia da posse, consagrado no art. 1.196 do Código Civil, conferindo tutela jurídica independente do título que a legitime, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

4. A retomada unilateral do imóvel pela locadora, sem autorização judicial, configura esbulho possessório, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a vedação à autotutela.

5. As controvérsias relativas à validade contratual e aos requisitos para renovação compulsória constituem questões de mérito que devem ser dirimidas em cognição exauriente, não afastando a proteção possessória em sede de tutela de urgência.

6. A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano restou configurada pela existência de relação locatícia e pela consolidação da situação de fato decorrente do esbulho.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A tutela possessória independe da discussão acerca da validade do título que origina a posse, sendo vedada a autotutela mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia, devendo tais questões ser dirimidas pelos meios processuais adequados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 300, 561 e 1.015, I; Lei nº 8.245/91, art. 51.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por
ADRIENE DE ARRUDA GARCIA
em face de
ETM ESCRITÓRIO DE TECNOLOGIA E MARKETING LTDA
, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1002232-73.2025.8.11.0045
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) celebrou com a agravada contrato verbal de locação não residencial em 15/02/2020, com término previsto para 15/02/2025; (ii) o imóvel objeto da locação, situado à Avenida Paraná, nº 1057-S, encontrava-se abandonado desde dezembro de 2024, ante o encerramento das atividades da locatária; (iii) a agravada não preencheu os requisitos legais para renovação compulsória do contrato de locação comercial previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/91, especificamente: ausência de contrato escrito assinado por ambas as partes; inexistência de contrato escrito pelo prazo mínimo de cinco anos; cessação da exploração comercial no imóvel.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar, considerando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC e entendendo que a locatária cumpriu os requisitos para renovação contratual previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/91.

A tutela recursal restou indeferida (id. 280086886).

Em contrarrazões (id. 286400389), a agravada defendeu a legitimidade da decisão recorrida, argumentando que exercia posse legítima do imóvel com base em relação locatícia e que a retomada unilateral pela locadora configurou esbulho possessório. Invoca, então, que a presença dos requisitos do art. 561 do CPC restou adequadamente demonstrado e que questões contratuais não afastam a proteção possessória, pugnando, então, pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito por ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial (id. 288498368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por
ADRIENE DE ARRUDA GARCIA
em face de
ETM ESCRITÓRIO DE TECNOLOGIA E MARKETING LTDA
, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1002232-73.2025.8.11.0045
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da agravada.

Inicialmente, cumpre verificar o regular atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil e atende às exigências formais legais, inclusive com o devido recolhimento das custas processuais.

O recurso mostra-se cabível na espécie, porquanto a decisão recorrida versa sobre tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, encontram-se satisfeitos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à análise da adequação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

A controvérsia central gravita em torno da legitimidade da concessão da tutela provisória de reintegração de posse e, subsidiariamente, da aplicabilidade do instituto da renovação compulsória de contratos de locação comercial previsto na Lei nº 8.245/91.

A proteção possessória constitui um dos pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, encontrando amparo tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. Conforme magistralmente leciona o Professor Silvio Rodrigues, a posse representa a exteriorização da propriedade, merecendo tutela jurídica específica e eficaz.

O art. 1.210 do Código Civil estabelece que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado"
. Complementarmente, o art. 561 do CPC preconiza que "incumbe ao autor provar sua posse; a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa, não obsta à manutenção ou reintegração na posse".

Para a concessão da tutela possessória, exige-se a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação e da data em que ocorreu. Examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a agravada logrou demonstrar, ainda que em cognição sumária:

a) Posse anterior:
A existência de relação locatícia, ainda que contestada em seus aspectos formais, evidencia o exercício da posse direta sobre o imóvel pela agravada, que desenvolvia atividades comerciais no local.

b) Esbulho possessório:
A retomada unilateral do imóvel pela locadora, sem autorização judicial, configura, em tese, esbulho possessório, independentemente das questões contratuais subjacentes.

c) Data do esbulho:
Os elementos probatórios indicam a data em que ocorreu a privação da posse.

A agravante dedica parcela significativa de sua argumentação à questão da renovação compulsória prevista no art. 51 da Lei nº 8.245/91, sustentando que os requisitos não foram preenchidos. Contudo, mostra-se imperioso distinguir as duas esferas jurídicas em debate.

A ação possessória tem por escopo a proteção da posse como fato, independentemente do título que a legitime. O princípio da autonomia da posse, consagrado no art. 1.196 do Código Civil, estabelece que
"

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
. Tal dispositivo confere à posse proteção jurídica independente do título de propriedade ou de outro direito real.

No caso em análise, ainda que se admita, argumentando, a invalidade do contrato de locação ou o não preenchimento dos requisitos para renovação compulsória, tal circunstância não afasta, per se, a proteção possessória, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

Merece análise pormenorizada cada uma das alegações deduzidas pela agravante:

a) Inexistência de contrato escrito válido:
A agravante sustenta que o instrumento contratual foi assinado apenas por uma das partes. Todavia, tal questão, ainda que relevante para eventual ação renovatória, não elide a possibilidade de existência de relação locatícia verbal e deve ser analisada em sede de cognição exauriente.

b) Ausência do prazo mínimo de cinco anos:
Novamente, trata-se de requisito específico para a renovação compulsória, não interferindo na análise da tutela possessória, que prescinde de tais formalidades.

c) Cessação da atividade comercial:
A alegação de que a agravada encerrou suas atividades não foi suficientemente comprovada nos autos. Ademais, a eventual suspensão temporária de atividades não implica, necessariamente, abandono da posse, mormente em período ainda coberto pela relação locatícia.

Ademais, é certo que o ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente a autotutela, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse contexto, ainda que a agravante possua razões jurídicas para questionar a permanência da agravada no imóvel, tais questões deverão ser dirimidas pelos meios processuais adequados, não autorizando a adoção de medidas de força.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme demonstrado na análise precedente, a agravada logrou demonstrar, em cognição sumária, a existência dos requisitos para a tutela possessória. A relação locatícia, ainda que contestada em seus aspectos formais, evidencia o exercício da posse direta sobre o imóvel. A retomada unilateral pela locadora configura, em tese, esbulho possessório.

O perigo de dano manifesta-se na consolidação da situação de fato decorrente do esbulho, com potencial prejuízo à atividade empresarial da agravada e dificuldade de reversão do quadro possessório.

A análise da tutela provisória impõe necessária ponderação entre os interesses em conflito. De um lado, o direito da proprietária de reaver seu imóvel, especialmente se demonstrado o inadimplemento ou o término da relação locatícia. De outro, o direito da possuidora de não ser privada da posse senão por decisão judicial.

Na hipótese dos autos, a balança da justiça pende em favor da manutenção do
status quo ante
, uma vez que: (i) a privação da posse ocorreu sem autorização judicial; (ii) a agravada demonstrou exercer posse sobre o imóvel; (iii) as questões contratuais podem ser adequadamente dirimidas no curso do processo principal.

Compreendo, portanto, que a manutenção do
status quo
deve ser realizada, buscando, então, a realização de regular instrução do processo na origem e a solução da discussão entabulada entre as partes através de cognição exauriente, possibilitando, inclusive, a agravada/requerida o manuseio de demandas adequadas (despejo, por exemplo) para resguardo do eventual direito locatício.

Insisto, a controvérsia relativa à validade do contrato de locação e ao preenchimento dos requisitos para renovação compulsória deverá ser adequadamente dirimida no curso da instrução processual, mediante o contraditório amplo e a produção de provas pertinentes.

Ante o exposto, e por essas razões de fato e de direito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que deferiu a tutela provisória de reintegração de posse em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025